Tribunal: TJMT
Processo: 1032214-09.2021.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032214-09.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILDA MARGARIDA DE ARRUDA - CPF: 156.147.431-20 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis. 2.

Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por NILDA MARGARIDA DE ARRUDA

contra a decisão do relator vinculada ao Id. nº 190929681, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela agravante contra a sentença

proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos
”

(Proc. nº 1032214-09.2021.8.11.0002), ajuizada pela agravante contra o BANCO BRADESCO S.A, improcedente o pedido (cf. Id. n. 187030686).

O agravante reinsiste em que não teve intenção de contratar cartão de crédito, e que foi induzida ao erro pela agravada; pede, pois, o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão agravada, dando provimento ao apelo (cf. Id. n. 193449160).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. nº 197536192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação interposto pelo aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“(...)

O Banco/réu apresentou cópia do instrumento contratual assinado por extenso pela autora (cf. Id. nº 187030665), e, em contraponto, a parte autora insiste na tese de ausência de preenchimento das formalidades para celebração válida do pacto.

Ou seja, preferiu insistir na linha argumentativa com foco propositalmente centrado em razões de cunho nitidamente piegas de falso humanismo, e menos na demonstração, ainda que meramente retórica, de que o empréstimo não fora de fato contraído pelo autor em virtude desta ou daquela razão fática e juridicamente pertinente, como o de que recebeu valor que não solicitara ou contratara validamente, promovendo a imediata restituição ao Banco.

Frente a esse cenário, admito que o conjunto probatório é satisfatório em demonstrar a contratação do empréstimo, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do “
venire contra factum proprium
”), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

(...)

Portanto, considerando que o Banco/réu demonstrou fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, restando comprovada a existência e validade do negócio jurídico, eis que preenchidas as formalidades exigíveis, bem assim a legitimidade das cobranças das parcelas, não há falar em nulidade do contrato, inexistência do débito e nem em dever de indenizar.

(...)
(
cf. Id. n. 190929681).

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo do agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão manteve a improcedência do pedido autoral, por entender que o Banco provou a contratação do empréstimo.

Ademais, a conclusão da decisão agravada está em consonância com a jurisprudência, como se vê a seguir:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – PREVIAMENTE INFORMADOS NAS FATURAS MENSAIS – MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .1- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.2- No caso dos autos, evidente que o Autor/Consumidor tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.3- Inadmissível que, depois de terem transcorridos 10 (dez) anos da contratação e de fazer inúmeros saques, o consumidor venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.4- Na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central.5-In casu, não há como reconhecer que os juros remuneratórios cobrados pelo banco/apelado se mostraram extorsivos, porquanto, para o período, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil girava em torno de 11% ao mês.

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – descontos sobre BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSO, INDÍGENA E ANALFABETO – CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo por terceira pessoa, na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais, é valido. Inteligência do artigo 595 do Código Civil. Demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo consumidor, não há abusividade nos descontos em seu benefício previdenciário, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais. (N.U 100206631.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 23/08/2023).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍGENA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTRA A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a instituição financeira demonstra que a parte autora aderiu ao contrato de empréstimo consignado, recebeu o valor que lhe fora disponibilizado, além do que, manifestou de forma inequívoca a sua autorização para que os descontos fossem efetivados diretamente em seu benefício previdenciário, não há falar em fraude, tampouco em nulidade contratual” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC nº 0000255-43.2017.8.11.0110 – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – j. 30/10/2019, publicado no DJE 05/11/2019).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Somente quando demonstrado a má fé do credor e havendo pagamento indevido é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, o que não ocorre no caso em tela, posto que evidenciado a avença entre as partes da operação contratada, mediante autorização pelo consumidor do desconto, na forma realizada. Não há que se falar em pagamento de danos morais quando as razões perpetradas pela parte não configuram dano ou ofensa ao seu direito de personalidade pela instituição financeira, agindo está no exercício regular do seu direito. (RAC 1022772-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024